Tribunal: TJSP
Processo: 0002846-49.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 com a consequente retificação do cálculo de penas.

1. Tráfico de entorpecentes. Figura típica prevista no caput do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Crime equiparado aos

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 com a consequente retificação do cálculo de penas.

1. Tráfico de entorpecentes. Figura típica prevista no caput do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Crime equiparado aos hediondos conforme interpretação sistemática do art. 5o, XLIII, da Constituição Federal combinado com o art. 2o da Lei no 8.072/90. Sentenciado reincidente específico. Progressão de regime mediante o cumprimento de 60% (3/5) da pena, conforme dispõe o 112, inciso VII, da LEP. Precedentes. Cálculo de penas que não merece reparos.
2. Recurso improvido.